Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703110-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: J. R. A. D. R., THALITA LINHARES RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro – Seguro Saúde S.A., contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700198-93.2025.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, uma vez que, caso o pagamento tivesse sido realizado via pix ou cartão de crédito, a juntada do respectivo comprovante ao processo teria sido automática (circunstância não demonstrada). Registra-se que o pagamento, eventualmente, realizado por meio de boleto não retira a obrigatoriedade do recorrente de “anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante se manteve inerte (id 68363616). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator